Tribunal: TCU
Processo: 034.942/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de aposentadoria concedidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria de ex-servidores vinculados ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Miguel Benicio Amaral de Melo, ordenando seu respectivo registro; 9.2. considerar legal com ressalva em relação a falha que deixou de existir o ato de Viginete do Nascimento de Sá, ordenando seu respectivo registro; 9.3. considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Paulo Antônio Gomes Dantas; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado mencionado no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco que: 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.5.2. comunique ao interessado de que trata o ato impugnado descrito no item 9.3 deste acórdão, da deliberação deste Tribunal, e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso, junto ao TCU, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco.